Tribunal: TCU
Processo: 029.403/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18979/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos autos a seguir relacionados, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Cidadania, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.403/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Denimar Rodrigues (XXX.388.266-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu - PA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.